Tribunal: TJMT
Processo: 1005763-61.2020.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005763-61.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação, Fraude à Execução, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS - CPF: 103.169.651-20 (APELANTE), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), ANALUIZA SILVA VENDRAMINI - CPF: 068.851.549-54 (ADVOGADO), HELBERT FERNANDES FONSECA - CPF: 079.922.526-67 (ADVOGADO), CARMEM LUCIA FERRONATO ASCOLI - CPF: 474.858.331-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AMADEU ASCOLI - CPF: 369.954.280-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AUGUSTO ASCOLI - CPF: 326.642.220-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KARIN CRISTINA FERRONATO ASCOLI - CPF: 362.310.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROQUE JOSE GRAPIGLIA - CPF: 478.258.980-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – EXISTÊNCIA DE AVERBAÇÕES PREMONITÓRIAS ANTERIORES –

INSUBSISTÊNCIA DA ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ NA AQUISIÇÃO DO BEM – DEMONSTRAÇÃO DE CIÊNCIA DO TERCEIRO EMBARGANTE SOBRE O CARÁTER LITIGIOSO DA COISA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide não convence quando a causa envolver tema preponderantemente de direito, e a prova documental, sobretudo quanto aos aspectos fáticos, já contempla a demonstração satisfatória e inequívoca de todos os aspectos do litígio. 2. Restando provado que o terceiro estava ciente da ação de execução que corria contra o promitente vendedor e da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da alienação, e não poderia aceitar ou procurar o executado para com ele celebrar negócio jurídico de compra e venda sem que isso deixe de caracterizar má-fé e burla à execução em curso, conforme a jurisprudência reinante em torno do tema.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JULIO ALCIDES SANCHEZ MARTINS contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “
Ação de Embargos de Terceiro
”, ajuizada pelo apelante contra C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, julgou o pedido improcedente, por concluir que
“é fato é que não há notícia nos autos de que tenha havido a liberação/levantamento da hipoteca em favor do Banco do Brasil SA registrada na matrícula do imóvel de n. 19461, não tendo o embargante feito prova desta condição de validade daquilo que pugna”
a r. sentença ainda, condenou o embargante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa

(cf. Id. no 167826821).

No recurso de apelação vinculado ao Id. no 167826823, o embargante/apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa; pois, segundo diz, requereu a produção de prova oral para demonstrar aspectos relevantes do caso, mas o pedido foi ignorado pelo julgamento antecipado da lide.

No mérito, sustenta que
“a averbação premonitória destina-se a tutelar o processo contra a fraude à execução, publicitando a terceiros a existência de um crédito e tornando presumida a fraude se a transferência do bem for procedida após a averbação (...) assim, apesar de a averbação quanto à existência de demanda judicial não restringir diretamente os direitos do possuidor sobre o bem, a medida, no mínimo, embaraça sua eventual negociação, tudo a revelar a turbação da posse”
de modo que,
“prevalece o entendimento pela proteção do direito de quem de boa-fé, desconhecendo a existência de gravame sobre o bem alienado ou de ação ou execução capaz de reduzir o alienante ao estado de insolvência, tem assegurado o seu direito de propriedade e posse sobre o bem adquirido”
afirmando que
“a aquisição do imóvel indevidamente gravado se deu na mais perfeita boa-fé pelo Embargante, sem qualquer ânimo de fraude a quem quer que seja, conforme faz prova os documentos juntados aos autos, bem como a requerida prova testemunhal comprovaria”.

Reitera que,
“o acordo firmado entre as partes do processo principal (cumprimento de sentença), onde cominava no cancelamento da anotação premonitória, o apelante, entendendo estar o imóvel livre de ônus e de boa-fé, construiu benfeitorias nele, qual seja um prédio com 2.176 m2 de área construída, constante na matrícula n° 47.986, com valor de mercado em R$ 8.077.610,00, conforme demonstrado no Parecer Técnico de Avaliação Mercadológico, local em que fica localizada a Loja Flamboyant, de posse e propriedade do apelante”.

Afirma que a empresa/embargada/apelada
“desprezou a existência de outros imóveis, livres e desimpedidos de propriedade dos Executados no processo principal (cumprimento de sentença), bem como ignorou o fato da averbação premonitória já ter sido cancelada anteriormente, conforme AV8/7456 protocolo n° 169.595, de 15 de julho de 2014”
.

Pede, pois, pelo provimento do recurso, para que seja cassada a sentença apelada e determinado o retorno dos autos à origem à instauração da fase instrutória, alternativamente, requer a reforma da sentença a fim de cancelar a maculosa penhora, com a inversão do ônus sucumbencial.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 167826826, a apelada dá combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de Cerceamento de Defesa)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Anoto, já de início, que não há um único fator apto a vincular as razões recursais à controvérsia dos autos, nem sequer menção à matéria de fundo, mormente à alegação de que oitiva de testemunhas poderia provar este ou aquele fato, ou, então, em que ponto a produção de prova oral poderia modificar o entendimento do MM. Juiz... nada!

Ademais, d
iante dos fatos narrados, do direito invocado e do conjunto probatório recursal, não se verifica a utilidade na oitiva de testemunhas, tanto o é que o apelante apenas aponta genericamente que
a produção de prova testemunhal seria necessária à plena elucidação da questão posta
; porém, os fatos já estão fartamente demonstrados pelo conjunto probatório e a matéria é eminentemente de direito, mostrando-se inútil à elucidação da controvérsia a realização de audiência de instrução e julgamento para coleta de prova oral.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (Mérito)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Destaco da sentença apelada, que julgou improcedente a pretensão autoral, os seguintes tópicos relevantes:

“O regime jurídico aplicável ao caso é o próprio das execuções cíveis, esposado no CPC, bem como, in casu, na Lei de Registros Públicos.

O embargante alega ter adquirido, de boa-fé, imóvel que estaria livre e desembaraçado, uma vez que apesar de haver ciência sobre averbação e hipoteca em sua matrícula, como ele mesmo narra na inicial, tais restrições já deveriam ter sido baixadas.

Sua tese é de que o imóvel foi adquirido dias após ser feito acordo entre as partes (ora embargada e devedores na execução originária de autos n. 0004703-61.2006.8.11.0040), avença que, diz, liberaria a restrição sobre seu imóvel.

Em cotejo amplo destes autos com a execução principal, na petição conjunta de fl. 55/56 do ID 77520361 dos autos executivos n. 0004703-61.2006.8.11.0040, que informa ao juízo acerca do acordo, já resta claro que o levantamento das “penhoras, hipotecas e averbações constantes nas matrículas n. 7456 (...)” deveriam ocorrer após o cumprimento de condição, qual seja, lavratura de penhora de imóvel registrado sob a matrícula 19461 no RGI de Sorriso/MT.

Mas o acordo desce cautelosamente à minúcia de liberar a restrição sobre o imóvel 7456 após o de matrícula 19461 ser liberado em relação ao Banco do Brasil SA.

Salta aos olhos deste subscritor que o embargante tenha se utilizado tão somente da parte do acordo que lhe interessava. Ora, ao que se percebe, havia conhecimento acerca da marcha processual daquele feito executivo; tanto assim que o negócio jurídico celebrado entre o ora embargante e o executado principal ocorreu somente poucos dias após protocolização do acordo nos autos.

No termo de acordo em si, que consta de fl. 57/63 do ID 77520361 dos autos executivos n. 0004703-61.2006.8.11.0040, é importante observar o quanto previsto na CLÁUSULA OITAVA, Parágrafo Terceiro, aqui transcrito ipsis litteris:

“Mediante comprovação nos autos de liberação/cancelamento da hipoteca em favor do Banco do Brasil S/A, registrada na matrícula do imóvel (Mat. 19461 – RGI de Sorriso), ora ofertado em garantia/penhora no presente acordo, a Exequente/Embargada autoriza e concorda que sejam levantadas/canceladas todas as penhoras, hipotecas e averbações judiciais existentes e registradas em favor da ora exequente/embargada, constantes nas matrículas n.s 7456 (...)”.

Em que pese o Parágrafo Quarto (seguinte) dar azo ao que o embargante pretende, não se pode fazer uma leitura isolada dele, desconectada do todo, do documento que compõe, especialmente quando a petição introdutória deixa clara e hialina que a intenção das partes era de liberar o imóvel de matrícula 7456 após lavratura do termo de penhora do imóvel registrado sob a matrícula 19461, e, mais especificamente ainda, quando o Parágrafo Terceiro (anterior) aduz que o levantamento das penhoras será após liberação de hipoteca do Banco do Brasil SA sobre o bem.

Se a redação a avença poderia ter sido mais clara, a boa-fé do embargante também o poderia, não escorando ele as suas razões, petições e recursos apenas e estritamente no parágrafo quarto de seu interesse.

E fato é que não há notícia nos autos de que tenha havido a liberação/levantamento da hipoteca em favor do Banco do Brasil SA registrada na matrícula do imóvel de n. 19461, não tendo o embargante feito prova desta condição de validade daquilo que pugna.

Em sentido contrário, foi noticiado à fl. 77/78 do ID 77520361 dos autos executivos n. 0004703-61.2006.8.11.0040 o inadimplemento pelos devedores na execução original, com pedido de penhora e avaliação do imóvel ora guerreado.

Ademais, o próprio contrato de compra e venda que ele junta faz referência à existência de hipoteca e averbação. Não há como se cogitar que ele pensava adquirir imóvel totalmente livre e desembaraçado, pois tinha ciência da restrição quando efetuou a compra.

No ponto, a súmula n. 375 do Superior Tribunal de Justiça dá o tom:

Súmula n. 385, do STJ: O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Havia a restrição averbada na matrícula de bem e o embargante sabia dessa condição, tanto que assim narra na inicial.

É ainda importante anotar que essa mesma percepção não passou fugiu à Egrégia Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que muito bem anotou:

(...) diferentemente do que diz o agravante, a Cooperativa/embargada e o devedor não pediram “a liberação da Averbação Premonitória existente acerca do bem, considerando que a Execução já havia sido garantida com o Imóvel Rural constante na Matrícula n° 19.416” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6); naquela petição conjunta datada de 14/04/2014, apenas informaram da celebração do acordo e pediram “lavratura do termo de penhora” de imóvel diverso, denominado Fazenda Água I, matriculado sob o no 19.461 junto ao SRI da Comarca de Sorriso/MT.

Consta daquela petição, com letras em negrito e sublinhadas, que, somente após lavratura do termo de penhora é ficava autorizado – frise-se que a Cooperativa/credora autorizou, e não pediu – o cancelamento e levantamento de gravames sobre o imóvel objeto dos presentes embargos (cf. Id. no 37762684 - pág. 4/5 dos autos de origem).

Não se pode razoavelmente dizer, então, que, dois dias depois da protocolização dessa petição, quando o embargante adquiriu o imóvel, “este já deveria estar livre e desembaraçado de todos e quaisquer ônus quanto ao processo de execução em questão, bem como a averbação premonitória já deveria ter sido cancelada” (cf. Id. no 75758020 - pág. 6/7), pois, repita-se, a autorização de cancelamento da averbação estava condicionada à expedição do termo de penhora da Fazenda Água I, o que só ocorreu meses depois, em 02/07/2014 (cf. Id. no 37762684 - pág. 23 dos autos de origem).

Também não parece razoável afirmar que, no caso dos autos, deve prevalecer “o entendimento pela proteção do direito de quem de boa-fé, desconhecendo a existência de gravame sobre o bem alienado ou de ação ou execução capaz de reduzir o alienante ao estado de insolvência, tem assegurado o seu direito de propriedade e posse sobre o bem adquirido” (cf. Id. no 75758020 - pág. 12), pois, ao que tudo indica, a hipótese concreta passa a anos-luz do entendimento doutrinário sobre a matéria.

Ora, pelo que consta dos autos, o terceiro embargante tinha total, absoluta e irrestrita ciência não só da existência, mas da efetiva pendência da anotação premonitória quando celebrou o contrato de compra e venda, tanto que, na própria escritura pública declarou “expressamente que tem conhecimento de que sobre o imóvel ora adquirido pesa hipoteca em favor da C. Vale Cooperativa Agroindustrial, para da Cédula de Produto Rural no 179.849, emitida pelo ora vendedor”, e que “tem conhecimento de que foi distribuída (...) ação de execução (...) em que é exequente C. Vale Cooperativa Agroindustrial” (cf. Id. no 37762656 - pág. 3 dos autos de origem) (TJMT – AI n. 1002170-13.2021.8.11.0000, Relator Des. João Ferreira Filho, Data de julgamento: 18/05/2021/ Primeira Câmara de Direito Privado) – grifei.

Com isso, forçoso reconhecer a improcedência das razões e do pleito autoral”.

Não há qualquer reparo possível à fundamentação sentencial, sendo, por conseguinte, irretocável a conclusão que desfecha no desprovimento do Apelo.

Sabe-se que os embargos de terceiro têm por finalidade a desconstituição dos efeitos judiciais em relação aos bens pertencentes àquele que, de início, não se obriga a arcar com alguma responsabilidade patrimonial.

Nesse contexto, o artigo 674 do Código de Processo Civil estabelece:

“Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. ”

Assim, constata-se que os embargos de terceiro constituem num meio de defesa da posse, que busca proteger terceiro da turbação ou esbulho de bens por atos constritivos judiciais, por isso a doutrina trata os embargos de terceiros como ação de natureza possessória. Ali não se discute outro tema que não seja a posse.

Da leitura do aludido dispositivo legal, se extrai que a legitimidade para a oposição dos embargos é daquele que não figura como parte no processo pendente e, a despeito disso, sofre turbação ou esbulho na posse de seus bens em decorrência de ato de apreensão judicial.

A respeito da qualidade de
“terceiro”
, vale destacar os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

2. Conceito de terceiro. As partes na relação jurídica processual são autor e réu, isto é, aquele que pede e aquele em face de quem se pede algo em juízo. É terceiro quem não é parte na relação jurídica processual, quer porque nunca o foi, quer porque dela tenha sido excluído. (in "Código de Processo Civil Comentado", 11a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1268).

Araken de Assis leciona que:

Em síntese, encontra-se na singular posição de terceiro, no que tange ao processo executivo, quem, cumulativamente: a) não estiver indicado no título executivo; b)não se sujeitar aos efeitos do título ; e c) não integrar (ainda que ilegitimamente) a relação processual executiva. (in "Manual da Execução", 13a Edição, Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1.376)

Por outro lado, sabe-se que a fraude à execução consiste na dilapidação do patrimônio por parte do executado a ponto de se tornar insolvente e não se ter como satisfazer a execução. Essa manobra praticada pelo executado constitui ato atentatório não só à execução, como também à dignidade da justiça, sendo fortemente repudiada pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Caso realmente seja constatada a prática deste ato, a alienação ou disposição gratuita do bem será declarada ineficaz perante o exequente, ficando o patrimônio sujeito à execução.

Para que reste configurada a fraude à execução, é necessária a presença simultânea de alguns pressupostos, dentre eles: que a disposição do bem tenha ocorrido quando já corria contra o devedor ação capaz de torná-lo insolvente e que tenha havido o chamado
concilius fraudis
, ou seja, o terceiro adquire o bem de má-fé, sabendo da existência de demanda ajuizada contra o executado.

Sobre o tema, lecionam Fredie Didier Jr., Leonardo José Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Execução, 2a edição, editora Podivm:

"Os pressupostos são i) a exigência de que o ato seja danoso, apto a reduzi-lo à insolvência (eventus damni), e ii) que tenha sido praticado na pendência de um processo contra o devedor (litispendência), que pode ser condenatório, executivo, cautelar, penal, arbitral, etc.; não há fraude na iminência de processo, só na pendência." (p. 305)

Assim, em virtude dessa presunção da boa-fé, os Tribunais só admitem a configuração de fraude à execução quando se tenha efetivamente provado que o adquirente agiu imbuído de interesses ilegítimos, ciente de que contra o alienante pendia demanda judicial que poderia reduzi-lo à insolvência.

No caso em exame, conforme,
“Contrato de Compra e Venda”
(Id. no 167827857) trazido aos autos pelo próprio apelante, onde em sua
“Clausula Quarta”
afirma a existência
“da averbação judicial (AV-7/7456), matricula n. 7456 do RGI de Sorriso – MT”
, dessa feita, restando provado que o terceiro estava ciente da ação de execução que corria contra o promitente vendedor e da penhora que recaia sobre o imóvel objeto da alienação, e não poderia aceitar ou procurar o executado para com ele celebrar negócio jurídico de compra e venda sem que isso deixe de caracterizar má-fé e burla à execução em curso, conforme a jurisprudência reinante em torno do tema.

Certo é que, entender de maneira diversa, isso é, que o apelante teria agido imbuído de boa-fé quando da compra do imóvel, seria o mesmo que beneficiá-lo de sua própria torpeza.

Ora, é que a parte apelante, mesmo ciente da possibilidade de o imóvel em questão vir a ser atingido por demanda judicial em curso, optou por adquiri-lo e correr o risco de sofrer eventual constrição patrimonial, sendo forçoso concluir que ele não agiu com boa-fé quando da compra e venda do imóvel, atraindo, com isso, a aplicação da citada Súmula 375 do Colendo STJ.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada
,
e, em obediência ao art. 85, §11, do
CPC, seguindo o critério utilizado na sentença, majoro os honorários advocatícios em 5%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023